Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO ESPECIAL. AUXÍLIO NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
1. O julgamento antecipado da lide, na forma prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostre desnecessária à solução do litígio.
2. O candidato que solicitasse atendimento especial poderia se valer do auxílio de fiscal para o preenchimento da prova, ficando responsável pelo preenchimento indevido ou incompleto, cabendo-lhe acompanhar a transcrição das respostas ditadas.
3. Descabe ao Magistrado o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame.
4. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato.
5. Recurso não provido.